Tribunal: TJBA
Processo: 8144394-14.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8144394-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: RICARDO CRUZ GOMES Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA, PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, I, DO CP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Evidenciada a necessidade, utilidade ou mesmo a existência de motivos justificadores da custódia cautelar, impõe-se a decretação da prisão preventiva do Acusado. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, nº 8144394-14.2021.8.05.0001 desta Comarca, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, RICARDO CRUZ GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.